Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702268-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DAVID VALADÃO DE SOUZA LIMA AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DAVID VALADÃO DE SOUZA LIMA, nos termos do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno, por ele manejado, em virtude de erro grosseiro. Defende a aplicação do princípio da fungibilidade, ante a existência de dúvida objetiva. Alega que a tese recursal foi prequestionada. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, caracterizando deficiência na prestação jurisdicional. O agravo não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo em recurso especial contra decisão que não conhece de reclamo interposto erroneamente. Com efeito, tendo em vista o manejo de agravo interno (id. 42842815) por parte do ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. Assim, não conheço do recurso de id. 45822593. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003